Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704461-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. 1. No caso de duplicidade de intimações da sentença, considera-se realizada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na medida em que o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, dispõe que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 2. Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/2006 e o art. 5o, “caput” da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (TJDFT), porque o artigo da portaria, que tem caráter subsidiário, faz expressa reserva da sua incidência aos casos não regulados em lei. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última (AgInt nos EAREspn. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). 4. No caso concreto, deve prevalecer a intimação realizada pelo Dje, que ocorreu no dia 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), tendo sido publicada no dia útil subsequente, dia 09/06/2020 (terça-feira), logo, o termo a quo é o dia 10/06/2020 (quarta-feira). Considerando que o dia 11/06/2020 (quinta-feira) foi feriado (Corpus Christi), resulta no dies ad quem em 02/07/2020 (quinta-feira). O agravante interpôs apelação somente em 06/07/2020 (segunda-feira), portanto, é manifesta a intempestividade do recurso de apelação, razão porque não merece pode ser conhecido. 5. Agravo de interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2°, 4o, 5o, todos da Lei 11.434/2006; e 272 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso de duplicidade de intimação, deve prevalecer a realizada por meio do portal eletrônico sobre a publicação do DJe. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMT e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2°, 4o, 5o, todos da Lei 11.434/2006; e 272 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. TRIBUNAL ESTADUAL. PRAZO RECURSAL. INDISPONIBILIDADE. ART. 224, § 1o, DO NCPC. NÃO CABIMENTO. PRAZO. INÍCIO E FIM. FALHA NO SISTEMA. HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1o, do NCPC, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1653255/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010